Tribunal: TJES
Processo: 0000294-21.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000294-21.2021.8.08.0001
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção da qualificadora
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000294-21.2021.8.08.0001

RECORRENTE: DEANGELES ANDRADE RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Deangeles Andrade Ramos
interpôs recurso em sentido estrito em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, que pronunciou o réu pela suposta prática de
homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, §2º, III c.c 14, II).

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia, especialmente diante da suposta ausência de indícios suficientes de autoria.

Sem razão o recorrente.

De acordo com a
denúncia
:

“no

dia 09
de março de 2021,

os ora denunciados, em comunhão de ações e desígnios, cada um em seu
momento e agindo com

animus necandi
,

na posse de armas de fogo, praticaram a seguinte conduta
típica:

art. 121, §2º inciso III (resultar perigo comum)

c.c

art. 14, inciso II (tentativa), todos do
Código Penal.

No dia dos fatos, revela-se que um grupo de três indivíduos, sendo que entre eles estava o denunciado

GIANCARLOS

(condutor do automóvel) à bordo do veículo VW/UP, portando armas de
fogo, efetuaram disparos, com

animus necandi
,

em face dos nacionais

ROBSON GONÇALVES
GALVANI, MAIKÔN GONÇALVES GALVANI

e

FRANCELINO ANTONIO GALVANI,

sendo que estes,
na ocasião dos fatos, estavam no estabelecimento comercial de propriedade dos mesmos, conhecido como 'Aventura Sobre Rodas", no Bairro Campo 21, neste Município de Afonso Cláudio-ES. Ocorre que os denunciados

ROBSON, MAIKON

e

FRANCELINO

em voga, em princípio, na
condição de meros alvos dos disparos efetuados pelos ocupantes do veículo VW/UP, logo em seguida, empreenderam perseguição ininterrupta, prosseguindo cerca de 14 (quatorze) quilômetros em direção BR 262. Na ocasião, os denunciados

ROBSON, MAIKON

e

FRANCELINO

em questão estavam à bordo
de um veículo Toyota Hillux.

No local em que fora efetuada a efetiva abordagem, ao que tudo indica, teria ocorrido
outra troca

de tiros entre os denunciados em tela.

Neste local, inclusive, foi localizado o também denunciado

DEANGELIS ANDRADE RAMOS,

em um outro veículo Vectra, cor prata.

O

acusado em questão
apresentava o braço esquerdo com disparos de arma de fogo, de modo que também foi alvejado.
Ainda no local da segunda troca de disparos de arma de fogo, fora apreendido também o
nacional

GIANCARLO DUTRA GONÇALVES.
”

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
laudo de constatação (fl. 41)
e
laudo pericial (fls. 70-86
), além dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no crime, apontam para a sua provável atuação, a qual gerou
perigo comum
.

Na fase policial (
fl. 51
), o
PC
Jose Edis Neri Jun
io
r esclareceu os fatos conforme a denúncia, afirmando que o recorrente admitiu ter sido contratado para conduzir o veículo no dia dos fatos e que receberia para auxiliar na prática do homicídio.

No mesmo sentido, os policiais Junior César Santiago

Muniz
e
Leticia Rodrigues Alves
,
ouvidos na esfera policial (fls. 22 e 25), confirmaram a existência de indícios envolvendo ao recorrente. Por ocasião do depoimento, registraram as declarações do corréu Maikon, o qual confirmou a utilização da arma de fogo troca de tiros, além de a registrar “
que

DEANGELES

e

outros

indivíduos

seriam

responsáveis

”.

Frise-se ainda, o registro de que Deangeles teria sido o autor dos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias, aliás, foram relatadas não só pelo
PC Junior César
, mas também pelos co denunciados
Robson Gonçalves Galvani
,
Francelino Antônio Galvani
e
Maikon Gonçalves Galvani
.

Ou seja, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “
as qualificadoras

somente

podem

ser

excluídas

na fase do i
udicium accusationis
se manifestamente improcedentes
.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.